Tribunal: TJDFT
Processo: 0731134-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0731134-91.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EFIGENIA SOARES DE JESUS RECORRIDO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO GMAC S.A. DECISÃO Defiro o pedido formulado pela recorrente para fins de inclusão dos presentes autos em pauta de julgamento presencial, excluindo-o, por consequência, da pauta virtual designada atualmente. Brasília/DF, 20 de julho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora